Tribunal: TJES
Processo: 0007006-12.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Identidade de Gênero
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007006-12.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE PAULO MODESTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIDO. TEMA REPETITIVO 983 STJ. ART. 387, IV, CPP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. O magistrado de primeira instância fixou a pena do acusado em estrita observância dos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ PAULO MODESTO,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do CP, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena e o afastamento da indenização por danos morais à vítima.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007006-12.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE PAULO MODESTO, JOSE PAULO MODESTO

APELADO: RITA DE CASSIA FERREIRA CARDOSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] No dia 09 de setembro de 2023, por volta das 14:20 horas, na Rua Parnaíba, n° 71, bairro Barcelona, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Rita de Cássia Ferreira Cardoso, causando-Ihe as lesöes descritas no Laudo de Exame de Le36es Corporais de fI. 42.

Consta do procedimento investigatório que a Denunciado e a vítima mantém um relacionamento afetivo ha cerca de 8 (oito) meses. 0 Denunciado é pessoa agressiva, a que torna a relação conturbada, com histórico de violência física e psicológica perpetrado pelo Denunciado em face da companheira.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima estavam em casa, quando iniciaram uma discussão, momento em que ele passou a ofender a companheira com palavras de baixo calão.

Em dado momento, o Denunciado, alterado, desferiu diversos socos na barriga, na cabeça e na boca da vítima, causando-Ihe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de FI. 42.

Consta que os policiais militares foram acionados, tendo comparecido ao local e avistado a vítima com lesões aparentes, especialmente, intenso sangramento em seu nariz.

Consigne-se, por firn, que a vÍtima foi encaminhada a atendimento médico e, posteriormente, todos os envolvidos foram conduzidos a Delegacia de PolÍcia Especializada, onde a vÍtima manifestou seu interesse em representar, criminalmente, contra o Denunciado, bern como requereu Medidas Protetivas de Urgência.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do CP, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa do apelante pugna pela absolvição por ausência de provas.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena e o afastamento da indenização por danos morais à vítima.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 52273575 de fls. 23/27 e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 45, bem como, das demais provas colhidas durante a instrução processual.

Quando deu seu depoimento na esfera policial, a vítima Rita de Cássia Ferreira Cardoso, manifestou que:

“[...]Que é ex-companheira do suspeito; Que o relacionamento durou cerca do 8 meses; Que residem juntos; Que a residência é de única e exclusiva propriedade da declarante; Que o suspeito não tem porte ou contato com arma do fogo; Que a declarante não possui deficiência; Que possui um filho do 30 anos do idade; Que o filho não é do suspeito; Que relata inúmeras outras violências no passado, ocasiões em que a declarante não procurou ajuda policial nem registrou os fatos; Que na data de hoje relata que estavam em casa, momento em que entraram em discussão, momento em que o conduzido lhe desferiu socos na barriga, na cabeça bem como em sua boca; Que possui dores na cabeça de agressões físicas passadas, praticadas pelo conduzido; Que na data de hoje lhe restou lesões no nariz, local em que recebeu três pontos, dirigindo-se, logo em seguida a alta médica, a unidade policial para esclarecimentos; Que está lesionada; Que perguntada se foi ameaçada de morte na data do hoje, respondeu que não; Quo perguntada se foi agredida verbalmente na data do hoje, respondeu que sim, do "vadia, alcoólatra, piranha"; Que foi encaminhada a exame de Iesões corporais; Que deseja representar criminalmente o que seja movido processo criminal;[...][...] (sic).

Quando do depoimento em juízo, a vítima Rita de Cássia Ferreira Cardoso ratificou seu depoimento realizado em sede policial, informando que teve desentendimento com seu companheiro, e este a agrediu com socos na barriga e na boca.

O acusado em juízo, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O Policial Militar Felipe Soares Rocha, presente na ocorrência policial, reiterou o relatado por ele em sede policial, ressaltou, também, que ao chegar no local dos fatos, visualizou a vítima com intenso sangramento no nariz e que, na ocasião, ela lhe disse que José teria desferido um forte soco em seu nariz.

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Desse modo, verifica-se dos autos que o réu agindo com dolo agrediu a vítima, não havendo motivos para absolvê-lo.

Assim, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente agrediu a vítima, razão pela qual, mantenho sua condenação nas iras do art. 129, §13º do CP.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena imposta.

Noto que a pena-base foi fixada no mínimo, em 01 (um) ano.

Aplicada a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Ausente atenuantes.

Não incidiram no caso causas de aumento ou de diminuição.

Diante da pena aplicada, verifico que muito bem lançada pelo juízo de primeiro grau, não merecendo reforma.

Já quanto ao pedido feito pela defesa, de afastamento do arbitramento dos danos morais, entendo igualmente não assistir razão.

Em detida análise dos autos, o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais foi expressamente veiculado na inicial acusatória, não cabendo qualquer alegação de cerceamento de defesa, em especial pelo fato de que o réu esteve assistido durante toda a instrução processual.

Ao contrário do que sustenta a defesa, os danos morais foram devidamente arbitrados, isso porque, o art. 387, IV, do
DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
, define que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

[...]

E ainda, com base no artigo supracitado, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema Repetitivo 983 que:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”

Grifei

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.